Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. HISTÓRICO ESCOLAR. FICHA FINANCEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE PARA PROCESSAMENTO. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 700 do CPC.
2. A falta de assinatura no contrato de prestação de serviço educacional não obstaculiza o processamento da ação monitória se os demais elementos probatórios forem suficientes para caracterizar a prova escrita sem eficácia de título executivo.
3. O histórico escolar e a ficha financeira demonstram a existência do vínculo contratual entre as partes e a efetiva prestação de serviço educacional.
4. Recurso conhecido e provido.